Tribunal: CARF
Processo: 10715.008548/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10715.008548/2010-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.133 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
- INFRAERO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2007
DEPOSITÁRIO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGA SOB
SUA RESPONSABILIDADE
É correta a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art.
107, inciso IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.833, de 2003, ao depositário ou ao operador portuário que
deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, que votaram por declarar a prescrição intercorrente no processo. Manifestaram intenção
de apresentar declaração de voto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Lázaro Antônio Souza Soares e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Entretanto, findo o
prazo regimental, os Conselheiros não apresentaram a declaração de voto, que devem ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o,do art. 63,do anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008548/2010-85
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008548/2010-85

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a exigência da multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea "f", do Decreto-Lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833, de 2003.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
suscinta, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos e no original):
“O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 14/03/2011 e, em 08/04/2011,
apresentou impugnação (fls. 23-26) na qual, após sintetizar os fatos objeto do
lançamento, trouxe as seguintes alegações.
I. Preliminarmente
a) Natureza civil da relação jurídica entre a INFRAERO e a RFB em relação aos
Terminais de Carga.
Nesse sentido, improcede a utilização do regime jurídico do procedimento
administrativo tributário do Decreto 70.235/72 e da consequente Lei 6830/80, para
averiguar responsabilidades e cobrar valores advindos dessa relação jurídica de
direito civil e não de direito tributário.
II. No mérito
b) Ausência de culpa ou falta do serviço diante das circunstâncias em que ocorreu
o fato objeto da autuação.
O volume em questão, sem identificação no ato de liberação, amarrado ao lote ,
composto por 02 vols. do MAWB 075 80991713 HAWB 4IW2128. O encarregado da
liberação entrou em contato com o encarregado do recebimento e repassou o volume
para as providências devidas. Esta ação ocorreu no dia 22/10/2010 às 17h40 min.,
sexta-feira. Já término do expediente.
[...]
Queremos registrar que no mês de outubro/2010, recebemos na Importação, 62.450
volumes com 4.021 toneladas de cargas. Sendo este mês, terceiro em movimento do ano
de 2010.
[... ]
No dia 22/10/2010, além dos problemas com a lotação do transelevador e com a falta
dos scanners deles no berço de leitura , com a mesma equipe, foram recebido 27 voos,
2331 volumes com 110 toneladas de carga.
[... ]
Considerando que entre os dias 22/10, dia da detecção do fato ao dia 26/10 dia da
geração do DISC , recebemos e processamos 10.388 volumes com um volume com 895
toneladas, considerando que os números são bastantes expressivos e que houve
problema apenas com um volume, que foi encontrado diante de tamanha quantidade de
cargas recebidas e movimentadas neste período.(SIC)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008548/2010-85

Considerando que estávamos preparados para um tipo de situação e esta
movimentação recorde acabou criando este pequeno transtorno.
Considerando que a falta de termo de entrada correto para a geração deste DISC,
causou a morosidade na decisão, ante os passos que deveriam ser dados, é que
evidencia a desarrazoabilidade e a desproporcionalidade em imputar penalidade à
INFRAERO. (SIC)
Ao final da peça defensória a impugnante requereu a nulidade do lançamento, diante
dos argumentos apresentados.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE
(DRJ/Froraleza) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por meio
do Acórdão no 08-44.835 - 7a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 064 a 070)1, manteve integralmente
a autuação, em decisão assim ementada:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/12/2010
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO ÂMBITO
DO COMÉRCIO EXTERIOR. RITO PROCESSUAL.
A multa pela ausência de informação a cargo do depositário possui natureza
administrativo-tributária, devendo ser processada e julgada sob o rito do Decreto n°
70.235/1972.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/08/2010
AUSÊNCIA
DA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
CARGA
ARMAZENADA. MULTA.
É cabível a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao depositário que
deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A recorrente foi devidamente cientificada em 25/02/2019, pelo recebimento da
Intimação no 2019/215, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro e demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme se observa no Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 077).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 18/03/2019, consoante Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 079), a
contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 081 a 084), por meio do
qual, praticamente reiterando o que já sustentara em sede de impugnação, alega, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008548/2010-85

a) a empresa teria impugnado o Auto de Infração em 06/04/2011 e a
autoridade julgadora de 1a instância proferiu julgamento somente em
25/02/2019, de forma que o presente processo ficou parado sem
julgamento por aproximadamente sete anos, devendo portanto ser
reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito;
b) a relação jurídica entre a Infraero e a Receita Federal do Brasil, em relação
aos Terminais de Carga, não seria de caráter tributário, mas de natureza
cível depositante/depositário, razão pela qual seria improcede a utilização
do regime jurídico do Decreto n° 70.235/72 e da consequente Lei n°
6.830/80, para averiguar responsabilidades e cobrar valores advindos dessa
relação jurídica de direito civil e não de direito tributário;
c) a localização do volume pela fiscalização que deu ensejo à aplicação da
penalidade teria decorrido de um conjunto de problemas que relata,
sustentando ainda que, na data, a empresa teria enfrentado volumes de
cargas “bastantes expressivos e que houve problema apenas com um
volume, que foi encontrado diante de tamanha quantidade de cargas
recebidas e movimentadas neste período”, de forma que deve ser
considerado “que estávamos preparados para um tipo de situação e esta
movimentação recorde acabou criando este pequeno transtorno” (grifei);
d) constituiria “princípio geral de direito aplicável a qualquer modalidade de
apuração de responsabilidade e/ou penalidade, que inexiste aplicação de
penalidade sem culpa”, de forma que, “das medidas tomadas pela
INFRAERO ficam evidentes a ausência de qualquer culpa ou falta do
serviço diante das circunstâncias concretas apontadas, daí porque a total
inadequação de utilização do procedimento administrativo tributário para
apenar relação de direito civil depositante/depositário”;
Com estes argumentos, a recorrente requer o recolhimento do presente recurso e
que seja “preliminarmente reconhecida a prescrição intercorrente, e não sendo este o
entendimento do CARF, no mérito dado provimento ao mesmo, com a conseqüente anulação do
Auto de Infração ora arrostado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição preliminar de prescrição intercorrente, a qual será tratada juntamente
com a análise do mérito.
Análise do mérito
Como relatado, cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência
de lavratura de Auto de Infração em virtude da apuração de falta de prestação de informações
sobre mercadoria encontrada nas dependência de recinto alfandegado da recorrente, o que
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008548/2010-85

ensejou a aplicação de multa de R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alínea "f" do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.833, de 20032.
A recorrente defende inicialmente que teria se operado a prescrição intercorrente
no caso em análise, tendo em conta o transcurso do prazo de cerca de sete anos entre a autuação
e o julgamento em primeira instância de sua impugnação.
Já é entendimento sedimentado no âmbito deste E. Conselho que é inaplicável a
ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A matéria já é objeto de
Súmula por este Conselho, o qual manifestou o entendimento de que o instituto não é aplicável
ao contencioso administrativo. Se pronunciou o CARF nesse sentido, tendo sido exarada a
Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Não se contesta que a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas aduaneiras são apuradas mediante processo administrativo fiscal e seguem o rito do
Decreto no 70.235/72 (Decreto-Lei no 822/1969; Lei n°10.336/2001; e art. 7683 do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Cabe ressaltar que as mencionadas Súmulas são de observância compulsória pelos
membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
No mérito, questiona-se a aplicação da sanção pecuniária de R$ 5.000,00 pelo
descumprimento da obrigação acessória imposta ao depositário pela ausência de prestação de
informações sobre mercadoria de procedência estrangeira encontrada sob sua responsabilidade.
A recorrente sustenta que seria improcedente a utilização do regime jurídico o
Decreto no 70.235/72 para averiguar responsabilidades advindas de sua relação jurídica com a
Receita Federal do Brasil em relação aos Terminais de Carga (“relação depositante/depositário”),
que teria natureza cível e não tributária.

2 Decreto-lei no 37/1966
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
(...)”

3 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste Decreto
serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2°; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de
2003, art. 73, § 2o).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73,
§ 2°). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(...)

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008548/2010-85

Defende ainda que o que consta dos autos evidenciaria que tomou medidas com
ausência de qualquer culpa ou falta do serviço diante das circunstâncias concretas apontadas, de
forma que, por princípio geral de direito aplicável a qualquer modalidade de apuração de
responsabilidade e/ou penalidade, inexiste aplicação de penalidade sem culpa.
Não é bem assim. Quanto à alegação de inaplicabilidade do Decreto no 70.235/72
na apuração de responsabilidades advindas de sua relação jurídica com a Receita Federal, parece
se olvidar a recorrente que vincula-se legalmente à observância de obrigações acessórias
impostas pelo órgão.
A recorrente é empresa pública que tem por finalidade “implantar, administrar,
operar e explorar industrial e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária que lhe for
atribuída” (Lei no 5.862/72) e, nessa condição, atua como administradora de terminais de carga
localizados em aeroporto e recintos alfandegados onde se processam o despacho aduaneiro de
bens procedentes do exterior ou a ele destinados, inclusive bagagem de viajantes e remessas
postais e expressas ou encomendas internacionais, bem como a armazenagem desses bens.
Assim, exerce, sob controle aduaneiro, atividades relacionadas a movimentação e
a armazenagem de mercadorias importadas ou despachadas para exportação e a prestação de
serviços conexos, podendo figurar ainda como depositária das cargas armazenadas. Para a
realização de todas essas atividades, depende de alfandegamento de locais ou recintos ou de
habilitação prévia da Receita Federal para seu exercício, submetendo-se para tanto aos
requisitos, condições e obrigações acessórias legalmente impostos pela Secretaria.
De fato, sua relação não é exclusivamente tributária com a Receita Federal, mas,
como consequência da relação descrita acima, como bem assenta a decisão recorrida, pode
decorrer o descumprimento de obrigações acessórias. Como já mencionado linhas acima, a
determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração à legislação
aduaneira, nos termos do art. 768 do Decreto no 6.759/2009, são apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972.
Ademais, outras sanções podem ser aplicadas em caso de descumprimento de
requisitos e condições estabelecidos pela Receita Federal para o exercício das atividades de
movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, a exemplo das sanções
administrativas estabelecidas pelo art. 76 da mesma Lei no 10.833, de 20034. Ressalte-se que o

4 Lei no 10.833, de 2003
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às seguintes sanções:
I - advertência, na hipótese de:
(...)
h) atraso, por mais de 3 (três) vezes, em um mesmo mês, na prestação de informações sobre carga e descarga de
veículos, ou movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro;
(...)”
II - suspensão, pelo prazo de até 12 (doze) meses, do registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação
para utilização de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, exercício de atividades relacionadas com o
despacho aduaneiro, ou com a movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços
conexos, na hipótese de:
(...)
III - cancelamento ou cassação do registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação para utilização de
regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, exercício de atividades relacionadas com o despacho
aduaneiro, ou com a movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos,
na hipótese de:
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008548/2010-85

mesmo ato legal dispõe que as sanções administrativas nele previstas não prejudicam a exigência
dos impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis, como no caso em tela, e a
representação fiscal para fins penais.
Por fim, quanto a inaplicabilidade da multa por ausência de culpa, melhor sorte
não socorre a recorrente.
O art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN) é expresso ao estabelecer que,
salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
A obrigação acessória descumprida que deu ensejo à autuação decorre da
aplicação do § 2o do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 102, de 20045, que estabelece que
cabe ao depositário a responsabilidade pela comunicação à fiscalização aduaneira quando
encontrar carga não manifestada.
A ausência de prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior
não é um “pequeno transtorno”, como argui a recorrente, mas se configura a meu ver como pilar
para que a Receita Federal possa antecipadamente determinar o tratamento aduaneiro a ser
observado em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de
riscos e o nível de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido proporcionar maior
agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior,
além de aumentar a segurança fiscal.

d) prática de ato que embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização aduaneira, para benefício próprio ou
de terceiros;
(...)
g) ação ou omissão dolosa tendente a subtrair ao controle aduaneiro, ou dele ocultar, a importação ou a
exportação de bens ou de mercadorias; ou
(...)
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se intervenientes o importador, o exportador, o
beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o
transportador, o agente de carga, o operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta ou indireta,
com a operação de comércio exterior.
(...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos incidentes, a aplicação de outras
penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso”.

5 Instrução Normativa RFB no 102, de 2004
“Art. 7o Nos casos de bens chegados como bagagem acompanhada ou remessa expressa e como tal não aceitos pela
fiscalização aduaneira; de carga não manifestada, embora documentada; de carga sem documento; ou de carga
cujo tipo de documento ou identificação o Sistema não contemple, seu armazenamento processar-se-á através de
documento subsidiário de identificação de carga - DSIC.
§ 1o O DSIC instrui o armazenamento da carga no Sistema, sem prejuízo a quaisquer atos de ofício com relação a
essa carga.
§ 2o Caberá ao depositário a responsabilidade pela comunicação à fiscalização aduaneira e pela formulação do
correspondente DSIC no Sistema, quando, em operação de armazenamento, encontrar carga não manifestada.
§ 3o O DSIC formulado pelo depositário na forma do § 2° deverá ser validado pela RFB. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(...)
Art. 14. O armazenamento de carga e o seu correspondente registro no Sistema deverão estar concluídos no prazo
de doze horas após a chegada do veículo transportador.
(...)”

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.008548/2010-85

É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos, beneficiando
os próprios intervenientes de comércio exterior que dependem da atividade, como o depositário
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Não vejo assim qualquer fundamento para a insubsistência do Auto de Infração ou
para a reforma da decisão recorrida.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital